Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727962-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: YUDI NAKAMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONLUIO ENTRE O APELADO E TERCEIRO PARA FRAUDAR INTERESSES DO APELANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos negócios jurídicos, não sendo a manifestação de vontade livre – devido à presença de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) – a consequência, como regra, será a anulabilidade. 2. De acordo com a doutrina, o dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega. 3. Não há que se falar em anulação do negócio jurídico, se a parte não logrou êxito em comprovar a existência de erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico. No caso, os elementos probatórios produzidos durante a instrução não evidenciam, de maneira indene de dúvidas, que o negócio jurídico celebrado tenha sido entabulado mediante conluio entre apelado e terceiro para induzir ao erro o apelante. 4. O ônus de provar a má-fé competia ao autor da ação anulatória (ora apelante), circunstância não verificada no caso concreto. 5. O serviço de intermediação restou caracterizado, mesmo inexistindo contrato de corretagem, fato que tornam válidas as notas promissórias emitidas. 6. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o vício de consentimento, tampouco demonstrou a inocorrência de intermediação negocial por parte do apelado, razões que justificam a manutenção da sentença na íntegra. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos VI e VII, 169, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, 374, inciso II e 375, ambos do CPC, asseverando que a manutenção do acórdão com a responsabilização do recorrente, não encontra amparo nas provas coligidas, notadamente no depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, além de implicar enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial, a apontada ofensa aos artigos 166, incisos VI e VII, 169, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, 374, inciso II e 375, ambos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em que se assentam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012